Tribunal: TJMT
Processo: 1042223-56.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042223-56.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KHALED AL KOUR - CPF: 707.425.441-09 (APELADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 970.596.171-91 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 970.596.171-91 (ADVOGADO), KHALED AL KOUR - CPF: 707.425.441-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – PACIENTE EM TRATAMENTO

– NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO EM RESPEITO AO ART. 8º, §3º, ALÍNEA ‘B’ DA LEI Nº. 9.656/1998 – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – CUSTEIO PARTICULAR MOTIVADO PELA RECUSA INDEVIDA – REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1042223-56.2023.8.11.0003

EMBARGANTE:
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

EMBARGADO:
J. K. M. A. K.,
representado pelo seu genitor
KHALED AL KOUR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso da parte requerida (embargante), e deu provimento ao recurso da parte autora (embargada), para majorar a indenização por dano moral para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), mantendo a sentença nos demais termos.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, nos seguintes tópicos: a) Omissão – Necessário prequestionamento do artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei 9.656/98 - Aplicação exclusiva para contratos individuais - e artigo 17 RN n.º 195/2009 - Da inaplicabilidade do entendimento consolidado do STJ; b) Omissão – Da violação aos artigos 421 e 422 do Código Civil; c) Inexistência de danos morais e materiais – Prequestionamento dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil; e d)

Omissão – Aplicação do índice SELIC às dívidas civis – Observância do artigo 406 do Código Civil.

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando dispositivos de lei (Id. 260252690).

Contrarrazões ofertada pela embargada, postulando pela rejeição do recurso (Id. 264523280).

É o relatório.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 257857689, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO EM RESPEITO AO ART. 8º, §3º, ALÍNEA ‘B’ DA LEI Nº. 9.656/1998 – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – MAJORAÇÃO EM RESPEITO AOS PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – CUSTEIO PARTICULAR MOTIVADO PELA RECUSA INDEVIDA – REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO
.

Embora a rescisão imotivada seja permitida em contratos na modalidade coletiva empresarial, torna-se abusiva a interrupção para beneficiários que estão em tratamento e/ou internados.

Incorre em ato ilícito a indevida rescisão do plano de saúde. Há nexo de causalidade entre a conduta e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Ficando comprovada a rescisão indevida do plano de saúde pela parte requerida, esta deverá arcar com o reembolso integral, porquanto a necessidade de contratação de clínica particular decorreu dessa rescisão”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção na análise dos recursos aviados, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, mormente em relação impossibilidade de rescisão do contrato de plano de saúde (paciente em tratamento), bem como a necessidade de reparação pelos danos morais e materiais, vejamos:

“[...]

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

No caso ora em epígrafe, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da parte autora e de seu filho como dependente do plano de saúde da qual é titular.

Isto porque, infere-se dos autos que o autor é titular do plano de saúde e foi diagnosticado Transtorno do Espectro Autista (Id. 251351739 dos autos de origem),
que exige vigilância permanente e acompanhamento por corpo clínico
.

Neste sentindo, em que pese às alegações da operadora do plano de saúde quanto a possiblidade de rescisão do plano de saúde a qualquer tempo, verifica-se, no caso, o risco de dano grave e de difícil reparação a parte autora e seu dependente, mormente porque, qualquer nova contratação de plano de saúde com outra empresa importará na necessidade de cumprimento de período de carência, em prejuízo ao tratamento do menor que deve ser contínuo.

Além disso,
o art. 8º, §3º, alínea ‘b’ da Lei nº. 9.656/1998, garante a continuidade da prestação de serviços de saúde aos beneficiários internados ou em tratamento médico, conforme transcrevo, litteris:

(...)

Assim,
em razão dessas particularidades, impõe-se obstar a resolução do contrato em relação à parte autora durante o tratamento que se submetia quando da interrupção dos serviços,
nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso III, da Lei nº. 9.656/98,
in verbis
:

(...)

Cumpre dizer, de outro lado, que apesar de, em tese, não haver incidência da regra do art. 13 da legislação retromencionada nos contratos coletivos de plano de saúde, o
entendimento jurisprudencial privilegia que as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita manter a cobertura.

Nesse trilhar é o entendimento do STJ em caso análogo:

(...)

Desse modo,
se verifica o risco de dano grave e de difícil reparação a parte autora, mormente porque, qualquer nova contratação de plano de saúde que não seja com a operadora do plano de saúde, haverá a necessidade de cumprimento de período de carência pela parte autora.

Portanto, não comporta reforma a sentença que determinou o restabelecimento pela requerida do contrato de plano de saúde, até a efetiva alta pelo corpo médico que acompanha o paciente.

Desta maneira, a sentença merece ser mantida neste ponto.

Logo, entendo que a Unimed cometeu ato ilícito, uma vez que negou indevidamente a cobertura do tratamento almejado pela parte autora.

In casu
, há nexo de causalidade entre a conduta da Unimed em recusar a cobertura e o resultado suportados pela parte autora com transtorno, angústia, abalo psicológico de monta. Assim, não se trata de mero dissabor suportado pela parte autora em face da negativa da Unimed em arcar com as despesas do procedimento, mas em angustia pelo agravamento da saúde ante a rescisão injustificada do plano de saúde.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

(...)

Restando caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador. Considerando o grau de responsabilidade da operadora de saúde frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela parte autora, tenho que o valor fixado na sentença merece ser majorado para
R$10.000,00 (dez mil reais),
de modo a se adequar aos precedentes desta Câmara.

Por fim, no que tange ao custeio/reembolso do tratamento realizado fora da rede credenciada pelo plano de saúde, dispõe o inciso VI, do artigo 12 da Lei nº 9.656/98, sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde:

(...)

Resta claro, portanto, que na hipótese de falta ou insuficiência de prestadores na rede credenciada, urgência ou emergência, o reembolso deverá ocorrer de forma
integral.

Portanto, como nos autos ficou comprovada a rescisão indevida do plano de saúde pela parte requerida, esta deverá arcar com o reembolso integral, tendo em vista que a necessidade de contratação de clínica particular foi em razão dessa rescisão
[...]”.

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Ademais, observa-se que a questão levantada pela parte embargante, no tópico “
d)

Omissão – Aplicação do índice SELIC às dívidas civis – Observância do artigo 406 do Código Civil
”, não foi arguida pelo embargante nas razões do apelo e nem nas contrarrazões recursais da apelação (Id.

251353156 e 251353160).

Ao passo que, a matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025